Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Número do processo: 0713082-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIDIA SILVA DE SOUZA EMBARGADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN D E S P A C H O Por meio da petição do ID n.o 14305772, os agravados, em virtude de ter sido negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Lidia Silva de Souza, com a consequente revogação, portanto, do efeito suspensivo deferido em favor da agravante nessa sede recursal, pleitearam fosse autorizada a imediata liberação, em favor dos recorridos, da verba incontroversa a que fazem jus, recolhida em sede de cumprimento de sentença. Nos termos do despacho do ID n.o 14325712, consignou-se que a pretensão de levantamento de valores no bojo do feito executivo deveria ser deduzida perante o Juízo de origem. Agora, no petitório do ID n.o 14416132, os agravados formulam pedido de reconsideração, aduzindo que o i. Juízo a quo determinou que se aguardasse a comunicação oficial do órgão julgador acerca do julgamento do Agravo de Instrumento. Com efeito, a pretensão ora reiterada pelos agravados, de levantamento de valores incontroversos recolhidos no curso da fase executiva, deve ser deduzida perante o i. Juízo de piso, já tendo, em sede recursal, sido esgotada a atividade jurisdicional. Portanto, há que se aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão referente ao julgamento do vertente recurso, que deverá ser devidamente certificado pela Secretaria, a quem incumbe adotar as providências cabíveis quanto às comunicações e baixa pertinentes. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora